Tribunal: TJMT
Processo: 1000207-47.2021.8.11.0039
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000207-47.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOVELINO BARBOSA SIQUEIRA - CPF: 019.023.708-21 (APELANTE), FABIANO GIAMPIETRO MORALES - CPF: 119.956.528-81 (APELADO), FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

EXECUÇÃO DE TÍTULO

JUDICIAL
- EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -
EXEQUENTE FALECIDO
–
AUSÊNCIA DE SUCESSÃO PROCESSUAL
– PRELIMINAR
DE
NULIDADE
– CERCEAMENTO DE DEFESA -
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA
- ACOLHIMENTO – PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA NULA – RECURSO PROVIDO.

1.
Ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública que representa o credor exequente, d
eve ser desconstituída a sentença extintiva, sob pena de cerceamento de defesa.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível
(ID.
280062394
)
interposto p
or

JOVELINO BARBOSA SIQUEIRA
contra
a
sentença de ID.
280062393
, proferida pelo Juízo da Vara
Única

d
e São José dos Quatro Marcos
/MT
na

Execução
de Título
J
udicial
n.
1000207-47.2021.8.11.0039
, que move em desfavor de
FABIANO GIAMPIETRO MORALES,

que
extinguiu
o feito sem resolução de mérito nos termos do
s

artigos

313
,
§2º,
inciso II,
e 485, inciso IV, ambos
do CPC/2015, em virtude d
a ausência de substituição processual após o falecimento do exequente.

Em síntese,
defende a nulidade da sentença ora recorrida
, vez que
, à época
da intimação
da herdeira, a Defensoria Pública não foi intimada pessoalmente para
que
, no prazo legal,
sanasse
a falha

e evitasse a extinção
, configurando o cerceamento de defesa.

Ainda, aduz que a ausência de intimação pessoal da parte e da Defensoria Pública atenta contra os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Assim, pugna pela
declaração de nulidade

do
decisum
ora recorrido, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento
.

Ausentes c
ontrarrazões
.

Isento o preparo recursal, vez que a parte recorrente possui justiça gratuita nos autos (ID. 280950871).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, JOVELINO BARBOSA SIQUEIRA, por meio da Defensoria Pública estadua
l,
propôs
Cumprimento de Sentença em
Ação de Ressarcimento
de Ação
Coletiva n. 1000207-47.2021.8.11.0039
em face de FABIANO GIAMPIETRO MORALES, visando
receber o montante de R$ 28.689,21 (vinte e oito mil, seiscentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos)
, decorrente
do valor atualizado da condenação em compensação por danos materiais, consoante ID. 280062351.

O feito teve regular prosseguimento e
, em 19/06/2024, a Defensoria Pública manifestou-se aos
autos para informar
o falecimento do exequente, Sr. JOVELINO BARBOSA SIQUEIRA, pugnando pela suspensão dos autos e pela intimação da filha do
exequente, para que procedesse à substituição processual (ID. 280062384).

Em 28/04/2024, o
feito foi suspenso por 30 (trinta) dias, com a determinação da intimação da filha do exequente, Sra. MARIA LUCIA SIQUEIRA DO CARMO
, para que, no mesmo prazo da suspensão, procedesse à sucessão processual dos herdeiros, sob pena de extinção (ID. 280062385).

Ante a inércia da Sra. MARIA LUCIA, em 25/10/2024 o executado manifestou-se aos autos para requerer a extinção d
o feito (ID. 280062391).

Em 13/01/2025, foi prolatada sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 313, §2º, inciso II, e 485, inciso IV, ambos do CPC/2015,
ante a ausência de pressuposto de validade do processo (ID. 280062392).

Irresignado, recorre o exequente.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte apelante.

Isto porque,
da análise dos autos,
verific
a-se que a Defensoria Pública Estadual - à época, atuando como representante do exequente falecido (ID. 280062384)

-,

não foi intimada, pessoalmente, a respeito da deficiência na sucessão processual, para que sanasse a falha.

Ao revés, consoante certidão de ID. 280062388, infere-se que apenas a filha do exequente, Sra. MARIA LUCIA SIQUEIRA DO CARMO foi intimada, por meio eletrônico, para que prom
ovesse a sucessão processual.

Importa ressaltar qu
e
o

Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
pacífico
no sentido da
necessidade de intimação pessoal da Defensoria Pública.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRERROGATIVAS DA DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL COM VISTA DOS AUTOS.
COMUNICAÇÃO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. INVIABILIDADE. PREJUÍZO INSTITUCIONAL COMPROVADO. TUMULTO PROCESSUAL. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
3. No ponto que interessa ao julgamento do presente recurso, cumpre observar que a Lei Complementar n. 80/1994, a partir da redação fornecida pela LC n. 32/2009, estabelece, textualmente, que "são prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado, dentre outras que a lei local
estabelecer: receber, inclusive quando necessário, mediante entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa,
contando-se-lhe
em dobro todos os prazos" (art. 128, I).
(...)

(STJ -
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
: 2300987 PR 2023/0053146-5, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALIMENTOS –
EXTINÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – NECESSIDADE
– SENTENÇA DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
É caso de se desconstituir a sentença de extinção por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública que representa a credora exequente.
Precedentes.

(TJ-MT 10005149720188110041 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

Deste modo,
ausente
a intimação pessoal da Defensoria Pública a respeito da deficiência da sucess
ão processual,
torna-se flagrante o cerceamento de defesa da parte, sendo, portanto, imperioso o acolhimento da preliminar de nulidade.

Com efeito, a extinção prematura do feito apenas faria com que a
parte
recorrente ingressasse com nova ação para satisfazer seu crédito e, por isso, impõe-se o provimento recursal, em observância aos
princípios da efetividade jurisdicional, da economia processual e da primazia pela resolução do mérito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
declarar nula
a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
para regular prosseguimento.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025